Tribunal: TJSP
Processo: 0108177-45.2006.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Sentença que rejeitou os embargos, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial. Insurgência dos embargantes.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Requerente que apresentou impugnação aos embargos monitórios. Posteriormente, embora intimado, deixou de se manifestar sobre proposta de acordo do corréu. Remessa ao arquivo. Equívoco da serventia. Embargos monitórios pendiam

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Sentença que rejeitou os embargos, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial. Insurgência dos embargantes.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Requerente que apresentou impugnação aos embargos monitórios. Posteriormente, embora intimado, deixou de se manifestar sobre proposta de acordo do corréu. Remessa ao arquivo. Equívoco da serventia. Embargos monitórios pendiam de decisão. Para que se possa admitir a prescrição intercorrente, causa extintiva do processo, o feito deve estar paralisado por falta de impulso processual atribuível ao requerente pelo tempo de prescrição da pretensão. No caso, não restou configurada a inércia do autor. Os autos foram indevidamente arquivados. Arquivamento indevido e sem prévia intimação do requerente cuja desídia não se verificou. Impossibilidade de se reconhecer a prescrição intercorrente ante a ausência de falta imputável ao apelado. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0108177-45.2006.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
VERA PEREIRA GOMES (INVENTARIANTE) e ESPÓLIO de DARLY DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0108177-45.2006.8.26.0003
10
Apelação:
0108177-45.2006.8.26.0003
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
Foro Regional III Jabaquara 2a Vara Cível
Juiz prolator:
Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
Processo:
0108177-45.2006.8.26.0003
Apelante:
Espólio de Darly de Souza (Justiça Gratuita) e Vera
Pereira Gomes (inventariante)
Apelado:
Interessado:
Banco do Brasil S/A.
Plinio Castro
AÇÃO MONITÓRIA. Sentença que rejeitou os embargos,
constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial.
Insurgência dos embargantes.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.

Requerente
que
apresentou
impugnação
aos
embargos
monitórios.
Posteriormente, embora intimado, deixou de se manifestar
sobre proposta de acordo do corréu. Remessa ao arquivo.
Equívoco da serventia. Embargos monitórios pendiam de
decisão. Para que se possa admitir a prescrição intercorrente,
causa extintiva do processo, o feito deve estar paralisado por
falta de impulso processual atribuível ao requerente pelo
tempo de prescrição da pretensão. No caso, não restou
configurada a inércia do autor. Os autos foram indevidamente
arquivados. Arquivamento indevido e sem prévia intimação do
requerente cuja desídia não se verificou. Impossibilidade de se
reconhecer a prescrição intercorrente ante a ausência de falta
imputável ao apelado. Sentença mantida. Recurso não
provido.
VOTO No 22324
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 328/331, que rejeitou os embargos, constituindo, de pleno direito,
o título executivo judicial em face de Plínio de Castro e Espólio de
Darly de Souza, no valor de R$81.169,54, acrescido de correção
monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0108177-45.2006.8.26.0003
10
mês, a partir da citação.
Em razão da sucumbência, condenou o espólio
embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas
monetariamente a partir dos respectivos desembolsos, bem como
honorários advocatícios do autor, fixados em 10% do valor atualizado
da condenação, com observância aos termos do disposto no art. 98,
parágrafo 3o do CPC.
O embargante apela.
Sustenta que houve prescrição intercorrente tendo
em vista o período em que a autora, ora apelada, se manteve inerte.
Assevera que no dia 27 de agosto do ano 2009, o
Juízo determinou a manifestação do exequente nos termos do
prosseguimento, sob pena de arquivamento.
Aduz que o exequente esperou mais de seis anos
para se manifestar, oportunidade em que peticionou apenas para a
juntada de procuração e substabelecimento, tendo os autos retornado ao
arquivo, vindo a serem desarquivados somente no dia 21 de julho do
ano 2017, mas sem o devido prosseguimento.
Diz que a executada, Vera Pereira Gomes,
pugnou pelo reconhecimento da prescrição.
Argumenta que mesmo após sua intimação, o
recorrido se manteve silente.
Assevera que somente no dia 22 de abril do ano
2019, o recorrido pugnou pelo desarquivamento dos autos e o
prosseguimento da ação monitória, mais de seis anos após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0108177-45.2006.8.26.0003
10
arquivamento.
Aduz que o apelado não postulou a suspensão do
feito na forma do art. 921 do Código de Processo Civil.
Pretende o provimento ao recurso para que a ação
seja extinta em razão da prescrição intercorrente.
Pugna, por fim, pela condenação do autor ao
pagamento de honorários sucumbenciais (fls. 340/347).
Recurso
isento
de
preparo,
tempestivo
e
respondido (fls. 357/367).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem
sintetizou os elementos trazidos aos autos:
Cuida-se de ação monitória movida por Banco Nossa
Caixa S/A objetivando a cobrança de saldo devedor de
contrato de abertura de crédito rotativo em conta
corrente firmado por P Castro Produtos Médico
Hospitalares Ltda figurando como devedores solidários
os réus Plínio de Castro e Espólio de Darly de Souza.
Em síntese, aduziu o banco que foi excedido o limite
concedido, apurando saldo devedor de R$62.074,45,
em 30/01/2006. Assim, com o ajuizamento da
demanda, pugna pela expedição de mandado para
pagamento
do
valor
atualizado
de
R$81.169,54
(abril/2006). Com a inicial (fls. 01/04), vieram
documentos (fls. 05/26 e 31/37).
A corré P Castro compareceu espontaneamente nos
autos e manifestou-se (fls. 138/140). Noticiou a
decretação de sua falência e alegou a incompetência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0108177-45.2006.8.26.0003
10
juízo. Juntou documentos (fls. 141/145).
Pela decisão de fls. 146/148, foi reconhecida a
prevenção do juízo falimentar quanto à corré P Castro,
tendo sido determinado o prosseguimento apenas
quanto aos demais réus, devedores solidários não
sujeitos aos efeitos da falência (fl.171).
O Espólio de Darly de Souza, representado pela
inventariante
Vera
Pereira
Gomes,
compareceu
espontaneamente nos autos (fls. 152/153). Opôs
embargos à execução que tramitaram em apartado
(autos 0119155-13.2008).
Também compareceu espontaneamente o corréu Plínio
de Castro, que se manifestou a fl. 170, bem como às
fls. 251/252, quando formulou proposta de acordo e
apresentou instrumento de procuração a fl.253.
Após a extinção dos embargos à execução em apenso,
sem julgamento do mérito, o Espólio corréu apresentou
os embargos monitórios de fls. 206/215. De início,
requereu a nulidade da decisão que reconsiderou a
homologação da desistência do autor quanto aos
devedores solidários e deferiu a inclusão deles no polo
passivo. Outrossim, alegou nulidade do aval, porquanto
não houve a autorização do cônjuge. Por fim, pleiteou
o benefício da justiça gratuita.
Foi deferida a gratuidade ao espólio pela decisão de fl.
241.
Manifestação do autor às fls. 245/249. Suscitou a
intempestividade dos embargos e, no mais, refutou as
alegações do embargante.
O espólio alegou a ocorrência de prescrição (fls. 303).
Como se vê, no dia 05 de maio do ano 2009, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0108177-45.2006.8.26.0003
10
requerida opôs embargos nos autos da ação monitória (fls. 206/215),
tendo o embargado se manifestado em seguida (fls.245/249).
A
empresa
P.
Castro
Produtos
Médico
Hospitalares e Plinio Castro formularam proposta de acordo (fls.
251/252).
O autor foi intimado no dia 27 de agosto do ano
2009, mas não se manifestou (fl. 258), motivo pelo qual os autos foram
remetidos ao arquivo no dia 24 de setembro do ano 2009, conforme
informações no site informatizado deste Tribunal.
Somente em abril do ano 2016, o banco autor se
manifestou, juntando instrumentos de procuração (fls.260/262).
Em maio do ano 2016, o autor foi intimado a se
manifestar com a advertência de que, não havendo manifestação em
trinta dias, os autos retornariam ao arquivo (fl.263).
Os autos retornaram ao arquivo em junho do ano
2016 e foram desarquivados novamente em julho do ano 2017 a
requerimento do autor, que pugnou pela expedição de certidão de objeto
e pé (fl.266).
Os autos foram desarquivados em dezembro do
ano 2018, quando o requerente postulou, mais uma vez, a juntada de
instrumento de procuração (fl. 278).
Sem manifestação do requerente em termos do
prosseguimento (fls. 282), os autos retornaram ao arquivo em abril do
ano 2019 (fl. 283).
Somente então, o requerente se manifestou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0108177-45.2006.8.26.0003
10
pugnando pela intimação da executada para que indicasse bens à
penhora (fls. 285/287).
O pedido foi indeferido, tendo o Juízo
determinado às partes a especificação das provas que pretendiam
produzir (fl. 297).
O requerido, espólio de Darly de Souza, se
manifestou, afirmando que a pretensão do autor foi alcançada pela
prescrição (fls. 300/303).
O Juízo determinou a intimação do autor quanto à
alegação de prescrição (fl. 312).
Após a manifestação do requerente (fls. 316/318),
o Juízo rejeitou os embargos, julgando procedente a ação monitória (fls.
328/331).
A sentença não comporta reforma.
O Espólio de Darly de Souza Pereira, por sua
inventariante, Vera Pereira Gomes, opôs embargos monitórios no dia 4
de maio do ano 2009 (fls. 206/214), tendo o requerente apresentado
impugnação (fls. 245/249).
A celeuma teve início com a proposta de acordo
formulada por P. Castro produtos Médico Hospitalares (fls. 251/252).
Embora intimado (fl. 258), o exequente não se
manifestou, motivo pelo qual os autos foram remetidos ao arquivo no
dia 24 de setembro do ano 2009, conforme informação no site
informatizado deste Tribunal.
Para
que
se
possa
admitir
a
prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0108177-45.2006.8.26.0003
10
intercorrente, causa extintiva do processo, o feito deve estar paralisado
por falta de impulso processual atribuível ao requerente pelo tempo de
prescrição da pretensão.
No caso, não restou configurada a inércia do
autor.
Como bem observou o Juízo, os autos foram
remetidos ao arquivo por equívoco da serventia:
“Ora, analisando atentamente os autos, verifica-se que
foram indevidamente arquivados juntamente com os
embargos à execução em apenso (0119155-13.2008),
quando da extinção deles. Ora, o arquivamento foi
indevido, pois os embargos opostos em relação à ação
monitória ainda pendiam de apreciação. Ademais, o
arquivamento não foi precedido de intimação da parte
autora”.
Nesse sentido:
Execução
por
título
extrajudicial
-
Prescrição
intercorrente Processo que deve estar parado em
razão de falta de impulso processual atribuível ao
exequente pelo tempo de prescrição da pretensão
executiva Caso em que não se verificou inércia, já que
não havia qualquer providência a ser cumprida pela
exequente, ora agravada - Embargos à execução
opostos pela municipalidade agravante que foram
rejeitados em primeiro grau, tendo a respectiva
sentença sido confirmada em sede recursal Agravada
que anexou aos autos os documentos necessários à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0108177-45.2006.8.26.0003
10
instrução do ofício requisitório Hipótese em que
competia ao juiz da causa expedir o ofício requisitório e
remetê-lo ao Presidente do TJSP Caso em que, por
equívoco da serventia, os autos foram enviados
ao arquivo, tendo ali permanecido até abril de
2018,
quando
a
falha
foi
identificada
-
Impossibilidade de se reconhecer a prescrição
intercorrente ante a ausência de falta imputável
à agravada Agravo desprovido (TJSP,23a Câmara de
Direito
Privado,
agravo
de
instrumento
no
2196934-33.2019.8.26.0000, Relator Desembargador
José Marcos Marrone, julgado em 15/4/2020, g.n.).
Prescrição intercorrente. Inocorrência. Ausência
de comprovação da inércia do exequente no
cumprimento das diligências determinadas pelo
juízo. Comprovação que a paralisação dos autos
se deu por equívoco cometido pela serventia.
Recurso desprovido. Juros de mora necessidade de seu
cômputo no período que intermedeia a conta e a
inscrição do precatório Recurso desprovido. Expedição
de RPV para pagamento de diferenças possibilidade
reconhecida para valor inferior a 60 salários mínimos
que não foi fracionado para beneficiar o credor.
Inteligência do art. 100, § 3o da CF Recurso
desprovido.
Correção
monetária
reconhecimento
quanto à necessidade de aplicação do IPCA-E para o
pagamento do precatório realizado no exercício de
2010 Recurso desprovido (TJSP, 17a Câmara de Direito
Privado,
agravo
de
instrumento
no
2230433-13.2016.8.26.0000, Relator Desembargador
Ricardo Graccho, julgado em 31/1/2017, g.n.).
Por tais motivos fica integralmente mantida a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0108177-45.2006.8.26.0003
10
sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do art. 252 do RITJ desta e. Corte.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o
que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer
dispositivo normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a
responder a todos os argumentos das partes, porém a expor a sua
compreensão acerca do tema e proceder à correspondente
fundamentação (art. 93 da Constituição Federal).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em fase
recursal, fica majorada a verba honorária fixada em primeira instância
em dois pontos percentuais, com observância ao disposto no §3o do art.
98 do Código de Processo Civil.
HELIO FARIA
Relator